Tribunal: TJSP
Processo: 1004036-06.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Direito de Resposta – Publicação de matéria, no sítio eletrônico da ré, em que são externadas críticas a um manifesto assinado por 03 mil médicos associados da autora e veiculado em jornais de grande circulação nacional, no qual se fez a defesa do tratamento precoce de pacientes infectados pelo coronavírus – Mero exercício do direito à livre expressão do pensamento – Inexistência de conduta que

Ementa:
Direito de Resposta – Publicação de matéria, no sítio eletrônico da ré, em que são externadas críticas a um manifesto assinado por 03 mil médicos associados da autora e veiculado em jornais de grande circulação nacional, no qual se fez a defesa do tratamento precoce de pacientes infectados pelo coronavírus – Mero exercício do direito à livre expressão do pensamento – Inexistência de conduta que viole a reputação da autora – Pedido improcedente - Sentença mantida – Apelo não provido.